Tribunal: TJMT
Processo: 1002911-92.2024.8.11.0050
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002911-92.2024.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HGF AGRO TERRA LTDA - CNPJ: 43.769.038/0001-36 (APELANTE), THAINA MIEKO OLIVEIRA TANABE - CPF: 427.250.848-22 (ADVOGADO), GELVA MARIA MENDES ALBERTASSI - CPF: 045.333.379-61 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE CORBARI - CPF: 079.242.909-58 (APELANTE), ANDRE VOLKWEIS - CPF: 022.638.859-00 (APELADO), SULVIANE RIGO LUSTOZA - CPF: 035.915.281-37 (ADVOGADO), MARCOS PAULO ALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 060.603.791-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. ATRASO NO PAGAMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
APROVEITAMENTO DO ATO
.
PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO, CELERIDADE E ACESSO À JUSTIÇA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que extinguiu Embargos à Execução sem resolução
do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão do inadimplemento
de parte
das custas processuais, mesmo após deferimento de parcelamento e prorrogação de prazo. Os apelantes sustentam terem quitado integralmente as custas, ainda que com atraso, e requerem o prosseguimento do feito. Em contrarrazões, o apelado argui preliminar de deserção, ao argumento de ausência de preparo e inexistência de concessão de justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se há deserção do
R
ecurso, diante da ausência de comprovação tempestiva do preparo e inexistência de justiça gratuita reconhecida
e
determinar se o atraso no pagamento das custas processuais autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade de justiça para o processamento do
R
ecurso afasta a preliminar de deserção, sobretudo diante de fortes indícios de hipossuficiência e da execução de valor expressivo a que os apelantes estão submetidos.

O atraso no pagamento de p
restaçõe
s do parcelamento das custas, quando sanado antes da interposição do
R
ecurso e sem prejuízo à parte contrária, configura vício sanável, que não autoriza a extinção do processo.

O
não pagamento integral das custas, quando posteriormente regularizado, não
impede
o exame do mérito da demanda, especialmente quando ausente má-fé e havendo diligência da parte para cumprir as determinações judiciais.

A extinção prematura do feito contraria os princípios da primazia da decisão de mérito, da razoabilidade
e
da economia processual.

A finalidade do recolhimento foi atingida com o adimplemento das custas, não havendo razão material para impedir o prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A concessão de gratuidade de justiça para o processamento do recurso afasta a preliminar de deserção, mesmo diante da ausência de preparo anterior.

O atraso no pagamento das custas processuais parceladas configura vício sanável, quando sanado antes da interposição do recurso, não autorizando a extinção do feito.

A extinção do processo por inadimplemento das custas deve ser medida excepcional, aplicável apenas quando demonstrada inércia injustificada da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI no 29429208720238130000, Rel. Des. José de Carvalho Barbosa, j. 14.03.2024; TJ-ES, AC no 00254922620198080035, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 20.06.2022; TJ-MT, Ap.
Cív
. no 10243370320188110041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 31.01.2024.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Embargos à Execução extintos sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC, com condenação
dos embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da causa.

O
s apelantes
s
ustentam que o parcelamento foi regularmente deferido, que efetuaram os pagamentos das primeiras parcelas e que, diante de dificuldades financeiras, solicitaram prorrogação de prazo, a qual foi concedida.

Alegam que o último boleto possuía vencimento posterior à prolação da sentença e que, ao tempo da interposição da
Ap
elação, todas as custas se encontravam quitadas, inexistindo valor em aberto.

Invocam os princípios da primazia do julgamento de mérito, da economia processual e do acesso à justiça para afastar a extinção prematura.

Requerem a concessão da justiça gratuita, destacando a condição de microempresa da pessoa jurídica e a renda inferior a três
salários mínimos
do apelante pessoa física, além do bloqueio de valores ínfimos em contas bancárias, o que demonstraria hipossuficiência.

Pugnam pela reforma da decisão para permitir o prosseguimento dos
E
mbargos e a apreciação do mérito.

Nas contrarrazões, o
apelado argui preliminar de deserção por ausência de preparo, salientando que os
apela
ntes não são beneficiários da gratuidade de justiça e não comprovaram o recolhimento do preparo, o que ensejaria o não conhecimento do
R
ecurso.

No mérito, defende que a extinção foi corretamente decretada diante do não pagamento integral e tempestivo das custas, mesmo após a concessão de prazo adicional para regularização.
Assevera que a mera emissão de boletos não equivale à quitação, e que o pagamento realizado após a publicação da sentença não afasta a ausência de pressuposto processual indispensável à continuidade da ação.

Requer
o não proviment
o d
a

A
pelação e a majoração dos honorários advocatícios, em observância ao artigo 85, §11, do CPC
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE DESERÇÃO

Em contrarrazões, o apelado argui preliminar de deserção, apontando que os apelantes não comprovaram o preparo e não são beneficiários de justiça gratuita.

Por uma questão de coerência,
os
apelante
s
requere
ram
em primeira instância o pagamento
parcelado
das custas processuais e inform
aram
que o atraso na quitação de algumas delas decorreu de situação de dificuldade financeira,
mas que, no entanto, adimpliram a integralidade das prestações, ainda que com atraso
.

Nesse contexto, há fortes indícios de hipossuficiência,
somado ao fato de estarem sendo executados por quantia expressiva,
razão por que concedo a justiça gratuita somente para o processamento do presente Recurso.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

No mérito, cuida-se de Apelação interposta contra sentença que extinguiu os Embargos à Execução sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do CPC, diante do não pagamento integral das custas processuais, mesmo após deferimento de parcelamento e prorrogação de prazo.

Os apelantes sustentam ter adimplido integralmente as seis parcelas do parcelamento das custas, ainda que com atraso, argumentando que o recolhimento, somado às diligências demonstradas ao longo do processo e à ausência de má-fé, autoriza a reforma da sentença para viabilizar a análise do mérito dos Embargos
à Execução. Alegam, ainda, que a extinção prematura afronta os princípios da primazia do julgamento de mérito, da economia processual e do acesso à justiça
.

A análise dos autos revela que, embora o pagamento das últimas parcelas tenha sido extemporâneo, houve a quitação integral do débito antes da interposição deste
R
ecurso, sanando o vício apontado na sentença.

Nessas hipóteses, deve prevalecer a orientação jurisprudencial segundo a qual a comprovação tardia do pagamento de custas não autoriza a extinção do processo, devendo-se privilegiar a solução de mérito, sobretudo quando não demonstrado prejuízo à parte contrária
.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA -
CUSTAS INICIAIS PARCELADAS - ATRASO NO PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA - EXTINÇAO DO FEITO - IMPOSSIBILIDADE - VÍCIO SANÁVEL
. Deferido o parcelamento das custas iniciais, o atraso do pagamento da última parcela não dá ensejo ao cancelamento da distribuição, uma vez que se trata de vício sanável.
”
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 29429208720238130000, Relator.: Des.(a) José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 14/03/2024, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/03/2024)
.
(Sem destaque no original).

"
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA TERMINATIVA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INADIMPLEMENTO PARCIAL. INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE AUTORA. INOCORRÊNCIA. VÍCIO SANÁVEL. PRIMAZIA DO MÉRITO. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO. 1. “Mesmo diante do parcelamento de custas, incide a regra do artigo 290 do Código de Processo Civil, exigindo-se prévia intimação do procurador da parte para recolhimento, sob pena de cancelamento da distribuição. A falta de recolhimento das custas prévias é vício sanável, que não impõe necessariamente a extinção do processo.” (TJ-ES - AC: 00254922620198080035, Relator.: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 20/06/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/07/2022) 2. No caso concreto, o autor foi intimado quanto ao deferimento do parcelamento das custas processuais, todavia não foi intimado para pagamento das parcelas em aberto, uma vez constatada a inadimplência. 3. Ainda que não seja possível se falar em violação ao princípio da que veda à decisão surpresa no caso concreto, uma vez que o autor foi advertido que deveria recolher as custas independente de nova intimação, sob pena de extinção do feito, a medida adotada pelo magistrado primevo vai de encontro aos princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e, principalmente, da primazia do julgamento de mérito. 4. In
casu
, há ainda a comprovação nos autos de que as parcelas em aberto foram adimplidas, consoante documentos que acompanharam os embargos declaratórios opostos na
origem .
Ou seja, antes da interposição do recurso de apelação sob exame, o vício já havia sido sanado, de sorte que não se vislumbram motivos para que não seja dado prosseguimento ao feito, privilegiando-se a efetiva prestação jurisdicional. 5. Recurso conhecido e provido.
”

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0026081-56 .2016.8.08.0024, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2a Câmara Cível)

Desta Câmara:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PARCELAMENTO DAS CUSTAS – PRESTAÇÕES EM ABERTO – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – NÃO INTIMAÇÃO DA PARTE PARA REGULARIZAR A SITUAÇÃO – NECESSIDADE – LIDE EM FASE AVANÇADA – PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO, CELERIDADE E APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS –
ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO APENAS DA ÚLTIMA PARCELA – QUITAÇÃO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA – FATO DEMONSTRADO E QUE DEVE SER LEVADO EM CONTA – RECURSO PROVIDO
. Se foi deferido o parcelamento das custas e o autor não realiza o pagamento da última prestação, mas a lide já está em fase avançada, antes de determinar sua extinção o juízo de origem deve intimá-lo a regularizar a situação, em observância aos princípios da primazia da resolução do mérito, celeridade e aproveitamento dos atos processuais.
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10243370320188110041, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 31/01/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2024)
.
(Sem destaque no original).

E
mbora a quitação tenha ocorrido fora do prazo, a finalidade foi alcançada, inexistindo qualquer óbice material para o prosseguimento do feito.

A
extinção do processo somente deve ocorrer como última medida, quando demonstrada a inércia injustificada da parte, o que não se verifica, já que os apelantes buscaram regularizar a situação mediante pedido de prorrogação de prazo, emissão de guias e, posteriormente, efetivo pagamento
.

A manutenção da sentença implicaria violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de ocasionar
cerceamento de defesa, obstando a apreciação de matéria de alta relevância para os recorrentes, cujo objetivo é discutir a exigibilidade de execução de valor expressivo.

Assim, a medida adequada é a reforma da decisão para permitir que o Juízo de origem examine o mérito dos
E
mbargos, garantindo-se o regular exercício do contraditório.

Pel
o exposto,
dou provimento ao
R
ecurso
para desconstituir a sentença que extinguiu o processo, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento e julgamento do mérito dos
E
mbargos à
E
xecução.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025